Tribunal: TJPA
Processo: 0808348-70.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7671 - Adoção de Maior
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808348-70.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE FAMILIA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CONEXÃO. ATO CONCERTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém em dissenso com o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cumprimento do ato concertado firmado entre os juízos de família da comarca de Belém, no qual ficou estabelecido a reunião de processos envolvendo a mesma unidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Concertado n.º 01/2023 definiu “a cooperação judiciária entre os juízos signatários, com vistas a possibilitar a reunião de todos os processos de competência do juízo de família, envolvendo uma mesma entidade familiar e em tramitação nas sete varas de Belém no juízo para o qual for distribuída a primeira demanda daquela entidade familiar para um dos juízos signatários”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito dirimido para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Belém para julgar o cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “A reunião dos processos de uma mesma unidade familiar na vara para a qual foi distribuído o primeiro processo envolvendo essa unidade familiar atende os ditames do Ato Concertado n.º 01/2023”.

Dispositivo legal relevante citados: Artigo 69, IV, CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém em dissenso com o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém.

Na origem, trata-se de “cumprimento de sentença” n.º 0887432-27.2023.8.14.0301, proposta por M.L.M.P., representada por K.S.A.M.

contra H.M.P. Distribuído para 1ª Vara de Família de Belém, aquele Juízo, verificando “que a presente ação envolve a mesma entidade familiar que atualmente litiga nos autos do processo registrado sob o número 00047526-51.2009.8.14.0301, em trâmite na 2ª Vara de Família da Capital, na fase de cumprimento de sentença”, determinou “o encaminhamento da presente ação ao referido juízo torna-se necessária para a reunião dos feitos, nos termos do Ato Concertado nº 01/2023, firmado pelos juízes das Varas de Família de Belém”.

O Juízo da 2ª Vara de Família de Belém afirmou que “como a execução está embasada em título judicial distinto e independente daquele formado nesta 2ª Vara de Família, não há que se falar em conexão”; pontuou que “por se tratar de critério funcional de fixação de competência, deve a presente execução ser processada e julgada perante o juízo que prolatou o título judicial, órgão absolutamente competente para tanto”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou as informações solicitadas.

O Ministério Público, intimado, absteve-se de intervir no procedimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 11 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em cumprimento de sentença de alimentos
. O juízo suscitado determinou a reunião do processo com outro processo envolvendo a mesma entidade familiar com base no Ato Concertado nº 01/2023, firmado pelos juízes das Varas de Família de Belém, através do Núcleo de Cooperação Judiciária deste TJPA.

O juízo suscitante, por sua vez, recusou a reunião dos processo com base na ausência de conexão entre eles, afirmando que a execução deve ser processada no mesmo juízo que prolatou o título judicial.

Delineada a questão, penso a competência deve ser atribuída ao juízo suscitante, no caso, a 2ª Vara de Família de Belém.

Em 15 de setembro de 2023, os Juízos de Direito das Varas de Família da Comarca de Belém firmaram o denominado Ato Concertado n.º 01/2023, com base no artigo 69, IV, do CPC.

No citado documento, assinado por todos os juízes de vara de família de Belém, inclusive pelo magistrado que suscitou o presente conflito, restou definida “a cooperação judiciária entre os juízos signatários, com vistas a possibilitar a reunião de todos os processos de competência do juízo de família, envolvendo uma mesma entidade familiar e em tramitação nas sete varas de Belém no juízo para o qual for distribuída a primeira demanda daquela entidade familiar para um dos juízos signatários”.

Também, os juízos signatários se comprometeram “a declinar a competência para o juízo que recebeu a primeira demanda daquela entidade familiar, em sintonia com o princípio da competência adequada e da autorização do artigo 6°, V, da Resolução no 350/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que os processos sejam decididos pelo mesmo juízo, que atuará em sintonia com os princípios da celeridade, efetividade, duração razoável do processo e, em especial, a primazia da autocomposição por possibilitar uma visão completa dos problemas da entidade familiar como um todo”.

Dessa forma, a decisão do juízo suscitado determinado a remessa do cumprimento de sentença que gerou o presente conflito, bem como do processo correlato, atendeu estritamente o acordo firmado entre as unidades judiciárias.

Registre-se que o argumento de juízo suscitante de que o título executivo se formou em processo diverso do processo sob a sua responsabilidade fica vencida, uma vez que o juízo suscitado também remeteu para ele o processo que originou o título discutido no presente conflito. Tudo de acordo com os termos do ato concertado firmado entre eles.

À propósito, é censurável que os juízos tenham firmado o citado termo de cooperação com vistas a imprimir celeridade e efetividade aos processos judiciais e criem, eles mesmos, embaraços à implementação dos princípios que devem perseguir.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª
Vara de Família da Comarca de Belém
para processar e julgar
o cumprimento de sentença
n.º 0887432-27.2023.8.14.0301.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, se for o caso.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025